Tribunal: TJSP
Processo: 1034129-60.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA ROBUSTA QUE DEMONSTRA A CULPA DO CONDUTOR DO COLETIVO - DANOS QUE GUARDAM RELAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS APRESENTADOS
I – Incontroverso o acidente, onde o motorista do coletivo veio a abalroar o veículo do autor que trafegava em sentido contrário, em via de mão dupla. Descumprimento do estipulado no § 2o, do

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA ROBUSTA QUE DEMONSTRA A CULPA DO CONDUTOR DO COLETIVO - DANOS QUE GUARDAM RELAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS APRESENTADOS
I – Incontroverso o acidente, onde o motorista do coletivo veio a abalroar o veículo do autor que trafegava em sentido contrário, em via de mão dupla. Descumprimento do estipulado no § 2o, do CTB (2o Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres);
II – Orçamentos impugnados, todavia, guardam relação com a dinâmica do acidente. O veículo do autor foi afetado em sua parte esquerda, sendo apresentados três valores, sendo acolhido, o de menor valor.

RECURSO NÃO PROVIDO